Tribunal: TJSP
Processo: 2175434-08.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos declaratórios – Controvérsia a respeito do contrato firmado por SILVIA VENTUROSO DE QUEIROS estar inserido na ação coletiva.

O recurso permite reconhecer o equívoco do acórdão embargado.

A Telefônica apresenta os embargos para questionar o reconhecimento de direito decorrente da ACP – Caso em que o contrato foi firmado sob a égide da Portaria 86. Necessidade de adequação ao

Ementa:
Embargos declaratórios – Controvérsia a respeito do contrato firmado por SILVIA VENTUROSO DE QUEIROS estar inserido na ação coletiva.

O recurso permite reconhecer o equívoco do acórdão embargado.

A Telefônica apresenta os embargos para questionar o reconhecimento de direito decorrente da ACP – Caso em que o contrato foi firmado sob a égide da Portaria 86. Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada pela TELEFONICA e que demonstra o recebimento da integralidade dos créditos a que fazia jus a acionista. Contrato não abrangido no título. Inadmissibilidade de se contemplar aquela que, segundo os documentos apresentados, de fato, recebeu o número exato de 6.436 ações.

Embargos acolhidos para julgar improcedente o pedido em relação a esta autora, a quem se estende a sucumbência fixada no acórdão.